Tribunal: CARF
Processo: 11516.721963/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721963/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.261 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MURILO CESAR HABERBECK MODESTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF
143. RETIFICAÇÃO DE DIRF.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física devido. A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Fonte
pagadora providenciou a retificação de sua DIRF para as informações corretas
de IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721963/2012-07
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721963/2012-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 97 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.), lavrada pela constatação de compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2010/476550061894726, expedida em 04/06/2012, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, formalizando a exigência a seguir
discriminada, com valores expressos em reais (fls. 21 e seguintes).
IMPOSTO – 0211
169,08
MULTA DE MORA
33,81
JUROS DE MORA
38,27
TOTAL
241,16
Na Declaração de Ajuste Anual havia sido apurado saldo de imposto a pagar de R$
3.071,66.
Os valores apontados decorrem de compensação indevida de IRRF no valor de R$
169,08 (806,04 – 636,96), com relação à pessoa jurídica Soneghet Ltda, listada à fl. 22.
Cientificado em 15/06/2012 (fl. 85), o contribuinte apresentou, em 08/07/2012, a
impugnação às fls. 2 a 4, instruída com os documentos às fls. 5 a 24, alegando, em
síntese, que:
( A DIRF foi retificada e não foi erro do contribuinte, conforme documentos anexos.
Pede o cancelamento da exigência.
Dossiê fiscal juntado às fls. 36 a 84.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Confirmado o efetivo rendimento tributável auferido pelo contribuinte e seu respectivo
imposto retido, mantém-se o lançamento com base na documentação constante dos
autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2014 (e-fls. 96), o sujeito
passivo interpôs, em 21/08/2014 (e-fls. 97), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, argumentos baseados em fundamentos já
apostos em impugnação e contestando os cálculos elaborados pela Primeira Instância
Administrativa.
É o relatório.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721963/2012-07

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$169,08.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, vigente à época dos fatos, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Em que pese a avaliação da Primeira Instância envolvendo cálculos de ajuste de
imposto de renda relativos ao ano calendário 2009 envolvendo todos os rendimentos
tributáveis do interessado e suas respectivas retenções, bem colocado na sua Decisão a
seguinte disposição:
Tendo em vista que o imposto apurado é superior ao imposto lançado e que este
colegiado não tem autorização para o agravamento da exigência, cumpre manter
integralmente o imposto lançado, no valor de R$ 169,08. (ora grifado)
Neste diapasão, atendo-se à Descrição dos fatos e enquadramento legal da
Notificação de Lançamento (e-fls. 220), verifica-se que o lançamento relativo a compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$169,08 advém do fato de que a
empresa Soneghet Comercio De Confecção De Roupas Ltda. havia declarado retenção de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$636,96 e o contribuinte R$806,04.
Apontou o interessado que a fonte pagadora havia declarado equivocadamente tal
valor em DIRF e que providenciara Retificação da mesma. Através da consulta única à DIRF da
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.261 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721963/2012-07

Soneghet (e-fls. 88 e 89), verifica-se que realmente a pessoa jurídica retificou sua Declaração em
29/06/2012 e informou o valor retido pretendido de R$806,04 em DAA (e-fls. 25).
E tal valor fora informado ainda ao contribuinte através de Comprovante Anual de
Rendimentos de emissão da fonte pagadora (e-fls. 40 e 100). Portanto, com razão o contribuinte
em suas alegações, cabendo o afastamento do lançamento por de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$169,08.
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 108
DF CARF MF
Original